Tribunal: TJBA
Processo: 8072971-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072971-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IAGO PASSOS MORAES Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU COM FILIAL NA COMARCA. NATUREZA RELATIVA DA COMPETÊNCIA. FACULDADE DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 63, § 5.º, DO CPC/2015 QUANDO AUSENTE ALEATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I CASO EM EXAME 1. O Agravante propôs ação revisional de contrato bancário em desfavor do Banco Votorantim S.A. perante a 14.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, indicando que o banco mantém filial nesta Capital e requerendo a citação nesse endereço. O juízo de origem, de ofício, declinou da competência por entender que a escolha do foro configurava seleção aleatória. O consumidor interpôs agravo de instrumento pleiteando a reforma da decisão e o reconhecimento da competência do juízo da Capital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 101, inc. I, do CDC confere ao consumidor mera faculdade de litigar em seu domicílio ou impõe obrigação, de modo a impedir a escolha do foro do domicílio do réu; (ii) estabelecer se o ajuizamento da ação no foro onde o réu possui filial configura eleição aleatória de foro apta a autorizar a declinação de competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5.º, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 101, inc. I, do CDC emprega a locução "pode ser proposta", evidenciando que o foro do domicílio do consumidor constitui faculdade protetiva conferida em seu exclusivo benefício, da qual pode se afastar livremente, optando por qualquer outro foro previsto na legislação processual geral. 4. O CDC não suprimiu as opções de competência territorial do CPC/2015; antes as ampliou em favor do consumidor, que pode escolher entre o seu próprio domicílio (art. 101, inc. I, CDC), o domicílio ou sede do réu, o local da filial ou agência com quem contratou (art. 46, § 3.º, CPC) ou o local do cumprimento da obrigação. 5. A competência territorial nas relações de consumo tem natureza relativa, de modo que sua eventual irregularidade não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, cabendo apenas ao réu suscitá-la por exceção, sob pena de prorrogação, nos termos da Súmula n.º 33 do STJ. 6. O art. 63, § 5.º, do CPC/2015, introduzido pela Lei n.º 14.879/2024, visa coibir o “forum shopping” abusivo, caracterizado pela escolha de foro sem qualquer nexo territorial com as partes ou com a obrigação. No caso dos autos, a Comarca de Salvador não é juízo aleatório, pois o Banco Votorantim S.A. ali mantém filial, o que estabelece vínculo territorial suficiente a legitimar o ajuizamento da demanda, afastando, por definição, a aleatoriedade. 7. A declinação de competência de ofício, nas circunstâncias descritas, importou restrição indevida ao acesso à justiça do consumidor, em contrariedade ao art. 5.º, inc. XXXV, da CF/1988 e ao princípio da facilitação da defesa insculpido no art. 6.º, inc. VIII, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Conhecido e Provido, para reformar a decisão interlocutória e declarar a competência da 14.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação revisional n.º 8184286-85.2025.8.05.0001. Tese de julgamento: 1. O art. 101, inc. I, do CDC confere ao consumidor mera faculdade de ajuizar a ação em seu domicílio, e não obrigação, sendo-lhe lícito optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo local onde este mantém filial, conforme as regras gerais do CPC/2015. 2. A competência territorial nas relações de consumo é de natureza relativa e não pode ser declinada de ofício pelo juízo. 3. Não configura eleição aleatória de foro, para fins do art. 63, § 5.º, do CPC/2015, o ajuizamento de ação consumerista na comarca em que o réu possui filial, por existir vínculo territorial entre o juízo escolhido e a relação jurídica discutida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, XXXV; CDC (Lei n.º 8.078/1990), arts. 6.º, VIII, e 101, I; CPC/2015 (Lei n.º 13.105/2015), arts. 46, caput e § 3.º, e 63, § 5.º (redação dada pela Lei n.º 14.879/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 33; TJ-BA, Agravo de Instrumento n.º 8043861-50.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 27/07/2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento n.º 8035180-86.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 12/07/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8072971-55.2025.8.05.0000, em que figura como agravante IAGO PASSOS MORAES e como agravado BANCO VOTORANTIM S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26